Tribunal: TJBA
Processo: 8007720-72.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007720-72.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ APELADO: LIZETE DE JESUS TAVARES Advogado(s):ODIRLEI OLIVEIRA DE SA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. SÚMULA 530 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO E AO TETO REGULAMENTAR DO INSS (INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou o descumprimento contratual pela cobrança de juros remuneratórios superiores aos ofertados e ao limite normativo, determinou a revisão do contrato para fixar a taxa de 1,12% ao mês, condenou o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários. O banco sustenta inexistência de abusividade, impossibilidade de repetição em dobro e excesso do quantum indenizatório. A autora suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e ao teto regulamentar, na ausência de juntada do contrato; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) verificar se subsiste o dever de indenizar por dano moral e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Resta rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença ao contestar a abusividade e a condenação indenizatória. 4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), impondo-se a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora. 5. Diante da não apresentação do contrato original assinado, aplica-se a Súmula 530 do STJ, prevalecendo a taxa média de mercado ou a taxa mais vantajosa ao devedor. Demonstrado que o banco informava ao BACEN a taxa de 1,12% ao mês para o período, mas aplicava 1,81% ao mês, a revisão é medida que se impõe. 6. A cobrança de taxa de juros superior ao limite de 1,80% ao mês fixado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 vigente à época caracteriza ilegalidade administrativa e abuso de direito. 7. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, não se vislumbrando erro justificável na aplicação de juros acima do teto normativo e do limite pactuado. 8. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral reparável, ante o comprometimento da subsistência e a angústia causada pela supressão de renda. 9. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico-punitivo da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na ausência de juntada do contrato bancário, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais benéfica ao consumidor. 2. A cobrança de juros remuneratórios acima do teto fixado por norma regulamentar e em desacordo com a taxa informada ao mercado configura falha na prestação do serviço e autoriza a revisão contratual. 3. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 8007720-72.2025.8.05.0103, em que figura como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelada LIZETE DE JESUS TAVARES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.